Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE CUSTEIO PELO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 156 do Código Civil, a alegação de contrato celebrado em estado de perigo exige demonstração de onerosidade excessiva e existência de vício de vontade no contrato de prestação de serviços hospitalares.
2. Embora seja dever do Estado prestar assistência médico-hospitalar à população, oferecendo os meios necessários àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas do seu tratamento, não pode o Poder Público arcar com o custo de procedimento médico realizado em hospital particular, quando sequer houve tentativa de tratamento da rede pública de saúde.
3. Recurso conhecido e não provido.